Tribunal: TCU
Processo: 027.162/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6780/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, arts. 17, inciso IV, 143, inciso III e inciso V, alínea "g", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 252, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações e audiências dos responsáveis, nos exatos termos da instrução da unidade técnica acostada à peça 112; c) dar ciência ao Ministério do Turismo de que a ausência da devida estimativa de custos e do estabelecimento de quantitativos nas contratações amparadas em recursos provenientes de financiamentos oriundos de organismo financeiro multilateral, como foi o caso do termo de referência do processo seletivo que resultou no Contrato 24/2014, no âmbito do Prodetur Nacional, contraria o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, fixado no art. 42, § 5o, da Lei 8.666/1993; d) levantar o sobrestamento do TC Processo 024.452/2013-0 , nos termos do art. 47, § 3o, da Resolução TCU 259/2014; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 198, parágrafo único, do RITCU; e f) apensar os presentes autos à tomada de contas especial a ser constituída, após a inclusão de cópia desta deliberação nos TCs Processo 028.039/2011-4 , Processo 019.668/2014-7 , Processo 030.889/2015-4 e Processo 001.162/2017-9 . 1. Processo TC- Processo 027.162/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Ministério do Turismo (vinculador); Secretaria Executiva do Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.